Tribunal: TJSP
Processo: 1010702-46.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – CANCELAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVIAMENTE AGENDADA – DESORGANIZAÇÃO QUE CAUSOU DANOS MATERIAIS À AUTORA – ABUSO DE DIREITO – DANOS MATERIAIS CABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Constitui abuso de direito por parte da concessionária de energia elétrica o agendamento de manutenção e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – CANCELAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVIAMENTE AGENDADA – DESORGANIZAÇÃO QUE CAUSOU DANOS MATERIAIS À AUTORA – ABUSO DE DIREITO – DANOS MATERIAIS CABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Constitui abuso de direito por parte da concessionária de energia elétrica o agendamento de manutenção e interrupção de energia, seguido de cancelamento injustificado da diligência, acarretando à empresa autora o prejuízo de ter contratado, inicialmente, um gerador substituto. Responsabilidade objetiva. Nexo causal e danos materiais comprovados. Indenização devida.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.